Tribunal: TCU
Processo: 014.464/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 29/2021 conduzido pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE) do Comando da Aeronáutica para a contratação de serviços de recolhimento de resíduos para o Hospital Central da Aeronáutica (HCA) sob o valor estimado de R$ 1.274.665,60 e para o Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) sob o valor estimado de R$ 1.196.874,89.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Delurb Ambiental Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 29/2021 conduzido pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE) do Comando da Aeronáutica para a contratação dos serviços de recolhimento de resíduos para o Hospital Central da Aeronáutica (HCA) sob o valor estimado de R$ 1.274.665,60 e para o Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) sob o valor estimado de R$ 1.196.874,89; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência; 9.2. anotar como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante do atual julgamento de mérito do presente feito; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica abster-se de incorrer nas inconsistências verificadas no Pregão Eletrônico n.o 29/2021 e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.3.1. exigência pelo item 9.11.1.1 do edital do certame para o registro no Crea-RJ-CAU-CRQ dos atestados de capacidade técnico-operacional dos licitantes, em desacordo com o art. 30, § 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com o art. 55 da Resolução Confea n.o 1.025, de 2009, além da jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo do Acórdão 7260/2016-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 1849/2019-TCU-Plenário ; 9.3.2. ausência de realização da devida diligência para a verificação dos atestados apresentados pela Delurb Ambiental Ltda. sobre a realização dos serviços inerentes aos Subgrupos A3 e A5, em conformidade com a classificação na RDC n.o 222/2018 da Anvisa, para o item 6 do certame, já que os atestados mencionariam o Grupo A da RDC n.o 222/2018, contendo os mencionados subgrupos, em desacordo, assim, com o art. 43, § 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993; 9.3.3. exigência pelo item 9.11.1.1 do edital para a apresentação de atestados sobre todos os itens da planilha, e não somente sobre as parcelas em maior relevância e valor significativo, descumprindo, com isso, os parâmetros técnicos fixados pela Súmula n.o 263 do TCU; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à ora representante, para ciência, e ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.